Tribunal: TJBA
Processo: 8065927-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065927-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ISABELA FRANCINE MAGALHAES CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84.0). TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. ACOMPANHAMENTO PARENTAL. LIMITES CONTRATUAIS. LEI Nº 9.656/1998. RESOLUÇÕES DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse, no prazo de 48 horas, terapias multidisciplinares prescritas à autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), sob pena de multa diária.

2. A decisão determinou o custeio de psicoterapia com método ABA, fonoaudiologia com método ABA, terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, musicoterapia, psicopedagogia e acompanhamento parental, a serem realizados no município de residência da autora, com previsão de reembolso integral na hipótese de inexistência de rede credenciada local.

3. A agravante sustentou inexistência de negativa de cobertura, alegou que os tratamentos estariam disponíveis em rede credenciada, defendeu a ausência de obrigatoriedade de custeio de métodos específicos e de terapias não previstas no rol da ANS, especialmente musicoterapia, assistente terapêutico/acompanhamento parental e psicopedagogia, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

4. O recurso foi recebido com concessão parcial de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas pugnaram pela manutenção da decisão. O Ministério Público opinou pelo improvimento recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, das terapias multidisciplinares prescritas a paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive pelo método ABA e musicoterapia, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS; (ii) saber se é legítima a limitação da cobertura à rede credenciada, com reembolso apenas na ausência de prestadores na localidade; (iii) saber se é devido o custeio de acompanhamento/treinamento parental no âmbito do contrato de assistência médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura a saúde como direito social (art. 6º) e como direito de todos e dever do Estado (art. 196), admitindo a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde (art. 199), o que impõe às operadoras o dever de observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, com as alterações promovidas, bem como a RN nº 539/2022, dispõem que, para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, tornando obrigatória a cobertura das terapias prescritas.

8. A técnica ABA (Applied Behavior Analysis) possui respaldo científico e é amplamente indicada para pacientes inseridos no espectro autista, não cabendo à operadora substituir-se ao médico na definição da melhor abordagem terapêutica.

9. A musicoterapia, ademais, foi reconhecida pela Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar, sendo admissível sua cobertura quando indicada por profissional habilitado, especialmente no contexto do tratamento do TEA.

10. Quanto à limitação à rede credenciada, a decisão agravada observou critério de razoabilidade ao condicionar o reembolso à inexistência de prestadores na localidade de residência da paciente, não havendo ilegalidade na determinação.

11. Diversamente, o acompanhamento/treinamento parental não se confunde com sessões terapêuticas realizadas por profissionais de saúde em ambiente ambulatorial ou hospitalar. O art. 12, I, c, e II, g, da Lei nº 9.656/1998 delimita a cobertura obrigatória aos segmentos ambulatorial e hospitalar, admitindo hipóteses específicas de atendimento domiciliar, não abrangendo, como regra, atividades de orientação parental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da decisão agravada a determinação de custeio do treinamento/acompanhamento parental, mantidos os demais termos da tutela de urgência.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares prescritas a paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive pelo método ABA, musicoterapia e psicopedagogia, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que indicadas pelo médico assistente e realizadas nos limites da cobertura contratual, não sendo, contudo, obrigatória a cobertura de acompanhamento ou treinamento parental por extrapolar o âmbito da assistência médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, c, e II, g.

Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III.

Código de Processo Civil, art. 300.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º.

Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI nº 8005564-66.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 03/09/2024.

TJ-PE, AI nº 0017721-19.2019.8.17.9000, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 08/06/2020.

TJ-SP, AI nº 2227154-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 28/01/2025.

TJ-RS, AI nº 5249844-34.2023.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 23/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065927-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravada
M. S. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHCER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .